Tribunal: TJDFT
Processo: 0734290-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRENCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste cerceamento de defesa quando a decisão reconhece preclusão temporal do recurso interposto.
2. O Código de Processo Civil (CPC) dispõe no art. 239, § 1o, que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.
2. O art. 272, § 6o, do mesmo diploma processual, preceitua que “a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação”.
3. No contexto do processo eletrônico, o peticionamento espontâneo cujo conteúdo enseja a conclusão de ciência inequívoca da decisão recorrida pelo agravante supre a necessidade de registro da ciência ou publicação no órgão oficial, conforme art. 60 da Portaria 12, de 17/8/2017.
4. Na hipótese, a ciência inequívoca do agravante do teor da decisão agravada ocorreu em 09/08/2021. O agravo de instrumento somente foi interposto em 25/10/2021. Esta intempestivo.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.